Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-39.2017.8.11.0086
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000634-39.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIEGO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 011.803.131-78 (RECORRENTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INADIMPLEMENTO DE PARCELAS – PROTESTO DEVIDO – ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO PROTESTO APÓS QUITAÇÃO – PRETENSÃO DE BAIXA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO E NEGATIVA DE PROTESTO – ALEGAÇÃO DE DEVER DE BAIXA DO CONSUMIDOR – RESTRIÇÃO POR PROTESTO – INADIMPLEMENTO CONFESSADO – PROTESTO DEVIDO – PROTESTO COM REGRA ESPECIAL – DEVER DE BAIXA QUE INCUMBE AO DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI Nº 9.492/97 – AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROTOCOLO OU PEDIDO ESCRITO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PROMESSA DE ENVIO AUTOMÁTICO DA CARTA – AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE BAIXA COM OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – ÔNUS DO CONSUMIDOR – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de protesto de títulos e documentos, a baixa do mesmo incumbe ao devedor, munido da carta de anuência ou comprovante de quitação da dívida.

Após o pagamento da dívida, incumbe ao devedor efetuar a baixa do protesto, nos termos do artigo 26, da Lei nº 9.492/97, apresentando o comprovante de pagamento da dívida protestada ou carta de anuência e pagando as taxas e emolumentos devidos.

Por lei, a baixa do protesto pode ser feita pelo devedor tanto com comprovante de pagamento da dívida como com a carta de anuência e, não havendo comprovação de que diligenciou no sentido de tentar efetuar a baixa do protesto junto ao Cartório Notarial fornecendo o comprovante de pagamento ou que solicitou a carta de anuência e esta lhe fora negada, inexiste comprovação dos fatos constitutivos de direito, razão pela qual a improcedência se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual conformou a liminar de baixa do protesto e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 7.000,00), uma vez que após o pagamento da dívida protestada não forneceu a carta de anuência, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, opino

pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais

para
DECLARAR
inexistente o débito objeto do protesto indevido e para
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com resolução do mérito, a teor do que dispõe artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, opino pela manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 10226426].

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o dever de baixa do protesto incumbe ao devedor, nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.492/97. Alegou que não houve comprovação de pedido de fornecimento da carta de anuência e nem comprovação de sua negativa, bem como que o maior interessado, por lei, é o consumidor, quem tem o ônus de diligenciar para efetuar a baixa da restrição que fora realizada de forma devida,

Alegou inexistência de ato ilícito, culpa exclusiva do consumidor, o que exclui sua responsabilidade e a inexistência de dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve a apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, uma vez que diante das tentativas frustradas de resolver administrativamente a questão teve que se socorrer junto ao Poder Judiciário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o presente caso se trata de protesto e, portanto, a questão de mérito do recurso se resume em saber de quem é a obrigação para levantar o protesto, se do credor ou do devedor. Após o pagamento da dívida protestada o consumidor relata que tomou conhecimento de que o nome permanecia protestado, não tendo havido o envio da carta de anuência mesmo depois de 15 meses.

O magistrado
a quo
fundamentou que a parte promovente alega que o protesto, apesar de devido, não foi baixado após a quitação do acordo celebrado. Entendeu o magistrado que a promovida não enviou a carta de anuência para a baixa, razão pela qual a condenou ao pagamento de indenização moral, conforme o seguinte trecho da sentença:

A manutenção indevida do nome do Reclamante no registro de protestos por débito devidamente quitado e a ausência de envio do documento competente para a efetivação da baixa constitui falha na prestação de serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada.

A despeito dos fundamentos utilizados pelo magistrado
a quo
entendo que não agiu com acerto, pois deixou de aplicar comando legal que impõe dever ao consumidor pela baixa de protesto devido, não tendo havido qualquer justificativa ou apontamento de peculiaridade a afastar tal regra legal. Isso porque não o consumidor não comprova que a parte promovida assumiu o encargo de enviar automaticamente a carta, não comprova que a solicitou, não comprova reclamações administrativas, não comprova recurso no fornecimento da carta e o mais importante, não comprova que sequer tentou efetuar a baixa do protesto de posse dos comprovantes de pagamento, o que é possível conforme previsão legal.

Em se tratando de protesto de títulos e documentos, a baixa do mesmo incumbe ao devedor, munido da carta de anuência ou comprovante de quitação da dívida.

Diante da existência de lei que incumbe ao devedor o dever de baixa do protesto, é seu dever comprovar que a parte promovida assumiu a inversão dessa obrigação, o que não logrou êxito em fazer.

Dispõem os artigos 19 e 26, §1º, da Lei nº 9.492/97,
verbis:

Art. 19
.
O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no Tabelionato
competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante,
acrescido dos emolumentos e demais despesas.

Art. 26.
O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos,
por qualquer interessado
,
mediante apresentação do documento protestado
, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado,
será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida
, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

Após o pagamento da dívida, incumbe ao devedor efetuar a baixa do protesto, nos termos do artigo 26, da Lei nº 9.492/97, apresentando o comprovante de pagamento da dívida protestada ou carta de anuência e pagando as taxas e emolumentos devidos.

Por lei, a baixa do protesto pode ser feita pelo devedor tanto com comprovante de pagamento da dívida como com a carta de anuência e, não havendo comprovação de que diligenciou no sentido de tentar efetuar a baixa do protesto junto ao Cartório Notarial fornecendo o comprovante de pagamento ou que solicitou a carta de anuência e esta lhe fora negada, inexiste comprovação dos fatos constitutivos de direito, razão pela qual a improcedência se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021